Tribunal: TJDFT
Processo: 0724902-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ABRANGIDO. APELO IMPROVIDO.
1. O pedido de recuperação judicial se deu em data bem anterior a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, que pôs fim a demanda e constituiu o crédito em disputa.
2. Com espeque no art. 49 da Lei no 11.101/05, tem-se que os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial não estão sujeitos aos efeitos desta.
3. Recurso conhecido e não provido. Unânime.